Tribunal: TJMT
Processo: 1023816-82.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023816-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 632.243.801-87 (APELADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1023816-82.2023.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Itaú Unibanco Holding S.A.

Apelada:
Maria Aparecida Ferreira

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser minorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1023816-82.2023.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Itaú Unibanco Holding S.A.

Apelada:
Maria Aparecida Ferreira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Itaú Unibanco Holding S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Maria Aparecida Ferreira, julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar a baixa nas restrições lançadas pelo réu em nome da autora, condenando-o réu ao pagamento por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

Inconformado, o apelante alega que o débito é legítimo, uma vez que as partes possuem vínculo através de contrato de abertura de conta, que originou a solicitação de cartão de crédito formulada pela apelada. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 213223887)
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1023816-82.2023.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Itaú Unibanco Holding S.A.

Apelada:
Maria Aparecida Ferreira

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Aparecida Ferreira moveu ação de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra o Itaú Unibanco Holding S.A., aduzindo que teve seu nome negativado pelo réu junto aos órgãos de restrição ao crédito em razão de um suposto débito de cartão de crédito, contudo, afirma que jamais solicitou qualquer cartão da instituição financeira ré.

A autora narra que foi impedida de adquirir um aparelho televisor para pagamento no carnê, em decorrência da existência de negativação em seu nome perante aos órgãos de proteção ao crédito. Ao consultar do que se tratava a restrição, tomou conhecimento de que o réu negativou seu nome em razão de débito no valor de R$ 65,46, referente ao contrato no 00178231188000, vencido em 25/03/2022. Informa que na oportunidade, tomou conhecimento de outras restrições em seu nome, junto à OI S.A, sendo que referidos débitos estão sendo objeto de discussão na 6a Vara Cível da Capital, eis que desconhece a relação jurídica.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a instituição financeira não comprovou a contratação do cartão de crédito, julgou procedentes os pedidos iniciais,

para determinar a baixa nas restrições lançadas pelo réu em nome da autora, condenando ainda o réu ao pagamento por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação (id. 213223882).

Irresignado, o apelante sustenta que o débito é legítimo, uma vez que as partes possuem relação contratual junto ao cartão de crédito no 5411.****.****.4249 vinculado ao contrato no 29812 – 001782311880000 o qual foi contratado em 03/06/2011, e que as faturas demonstram que a parte autora realizou pagamentos das faturas ao longo de 8 anos.

Aduz que a apelada estava negativada pela empresa CLUB MAIS ADMINISTRADORA desde 19/11/2020, sendo que a negativação reclamada nos autos ocorreu apenas em 26/08/2022, razão pela qual se aplica a súmula 385 do STJ.

Alega que por uma simples pesquisa no CPF no sistema PROCOB, já morou no endereço constante das faturas. Pugna ainda pela aceitação de telas sistêmicas como meio de prova, bem como pela declaração da inexistência de dano moral, e que no caso de redução do
quantum
indenizatório, os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação.

Por fim, persegue o provimento do recurso, requerendo a reforma total da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. De inicio, impede ressaltar que basta uma simples análise dos autos para se verificar que não houve a contratação de cartão de crédito, ao contrário do que afirma o apelante.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“O réu, citado, defendeu a existência de relação jurídica entre as partes, eis que durante oito anos houve pagamento mensal das faturas relativas ao contrato em questão, o qual se refere a cartão de crédito. Afirma que as compras com referido cartão eram realizadas nas proximidades de seu endereço. Para comprovar suas alegações juntou cópia das faturas de cobrança e extrato de restrição creditícia. Contudo, não juntou cópia de contrato assinado pela autora.

Cabia ao réu fazer prova de que a restrição lançada em nome da autora é devida (art. 373, inc. II, do CPC e art. 6o, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu.

Ademais, é possível verificar dos documentos colacionados na defesa divergência no sobrenome da autora, bem como da genitora da mesma, além de as faturas de cobrança conter endereço do estado do Rio de Janeiro, o que reforça a alegação da autora de que tal débito não lhe pertence.

A negativação existente em nome da autora é incontroversa. Assim, verifica-se
que a restrição lançada pelo réu em nome da autora é indevida., [...]”
(id. 213223882).

Logo, caberia ao apelante demonstrar de forma cabal que a apelada contratou o aludido cartão de crédito que originou o suposto débito, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, porém, assim não procedeu.

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona,
verbis
:

“
II: 13. Ônus de provar do réu
. [...]
O réu deve provar aquilo que afirmar em juízo, demonstrando que das alegações do autor não decorrem as consequências que pretende
. [...]”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr,
verbis
:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona.
O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu
.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009 – negritei).

Sendo assim, pelo que se denota dos autos, repiso que a recorrida não assinou contrato de cartão de crédito, restando evidente que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade da cobrança, razão pela qual a declaração de inexistência do débito se mostra correta.

Sem embargos, não assiste razão ao recorrente no que tange a alegação de que o nome da apelada já estava negativado pela empresa CLUB MAIS ADMINISTRADORA desde 19/11/2020, tendo em vista que à época da propositura da ação, não mais existia, conforme demonstra o extrato (id. 213224744).

Em adição, as provas trazidas aos autos pelo recorrente não foram suficientes para demonstrar que a apelada morou no referido endereço constante nas faturas. Isto porque os extratos estão endereçados ao Rio de Janeiro, e uma simples busca pelo PROCOB, que fornece dados advindos de empresas, é uma prova extremamente frágil para demonstrar, com certeza, o real endereço da autora.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – LINHA DE CRÉDITO PARA FORNECIMENTO DE CAPITAL GIRO – PESSOA JURÍDICA – CDC – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVAS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO– MINORAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Na forma do art. 333, inc. II, do CPC/73, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu na espécie
. [...]”
(RAC n. 106.020/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 05.10.2016 – negritei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INTERNET BANDA LARGA – SERVIÇO NÃO DISPONIBILIZADO – INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 – ÔNUS DO RÉU – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO FIXADO EM QUANTIA ADEQUADA – REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DESCABIDAS – JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que houvesse prestação do serviço
, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a produção de prova. [...]”
(RAC n. 134.191/2016, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.10.2016 – negritei).

Por derradeiro, no que tange a indenização por dano moral,
o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Em razão disso, a verba indenizatória deve ser minorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação extracontratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir do evento danoso, na forma da súmula 54 do STJ, motivo pelo qual a r. sentença merece ser mantida neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente,
minorar a verba indenizatória pelo dano moral para R$
4.000,00 (quatro mil reais), acrescido dos consectários legais fixados no ato sentencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024